Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS. ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A ATENÇÃO BÁSICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para: a) declarar o direito da autora no recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB enquanto exercer sua atividade na lotação em que se encontra; b) condenar o Distrito Federal a implementar a referida Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde no contracheque da requerente; c) condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 11.229,05 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e cinco centavos), corrigido monetariamente a contar desde 03/2024, e ainda, com incidência de juros de mora (os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC) nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT; d) condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas que se venceram no curso da demanda, ou seja, após março de 2024, até a data da implementação em seu contracheque corrigido monetariamente a contar vencimento de cada parcela, e ainda, com incidência de juros de mora (os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC) nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 68766190).
3. Em suas razões recursais, a Administração alega que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas (GAB) de Saúde é devida apenas aos servidores que comprovem lotação em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, além de cumprir integralmente a carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Diante disso, pede a reforma da sentença para julgar completamente improcedente o pleito adverso.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz ser técnica em enfermagem lotada no CAPS de Santa Maria, em exercício de atividades que se enquadram nas ações de Atenção Básica, conforme definido pela Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde. A Recorrida argumenta que as atividades desempenhadas, como recepção e acolhimento de pacientes, verificação de sinais vitais e práticas integrativas em saúde, são consideradas ações de Atenção Básica. Além disso, a Lei no 318/92 e a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF confirmam que a GAB é devida a servidores que realizam atividades de Atenção Básica, independentemente de estarem lotados em Unidades Básicas de Saúde. Diante disso, a Recorrida pede a manutenção da sentença que reconheceu seu direito à GAB.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside na possibilidade de concessão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a servidores lotados em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), diante da alegação da Administração de que o benefício se restringe a servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso concreto, a autora exerce o cargo de técnica em enfermagem no Centro de Atenção Psicossocial de Santa Maria/DF (ID 68766169), com carga horária de 20 horas semanais (ID 68766168).
10. Segundo descrito no Laudo Técnico (ID 68766170), a servidora exerce as seguintes atividades laborais: "atendimento individual a usuários de álcool e outras drogas e seus familiares; grupos terapeuticos e oficinas, atendimentos de triagem com verificação de PA e glicemia arterial; atendimentos a crises de abstinência com convulsão, troca de roupa de leito".
11. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." ( Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)
12. O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.
13. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a " Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde)
14. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
15. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento de custas.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/92; Portaria n. 648/GM/2006; Portaria no 3088/GM/2011, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização, súmula n. 27; Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.